Tribunal: TJMT
Processo: 1010188-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010188-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), DEUSALINA DE SOUSA SILVA ROBALOS - CPF: 229.363.191-53 (AGRAVADO), MOUNIR HASSIB SERHAN - CPF: 109.497.711-04 (AGRAVANTE), CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 327.844.301-20 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FLORIVALDO ROBALOS DA ROSA - CPF: 158.216.170-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ENCOL S/A MASSA FALIDA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – OFENSA À DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA – REJEITADA – REIVINDICATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA – SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE – DANO IRREPARÁVEL À PARTE AGRAVADA – AUSÊNCIA DE DANO AO AGRAVANTE – COVID-19 – ISOLAMENTO DOMICILIAR – AGRAVANTE QUE É IDOSA – FAMILIAR DEFICIENTE – PREVENÇÃO QUE É NECESSÁRIA – DIREITO À PROPRIEDADE QUE É RELATIVIZADO FRENTE AO DIREITO À SAÚDE E À VIDA – CUMPRIMENTO QUE FICA SUSPENSO ATÉ O FIM DA PANDEMIA – QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO QUE SERÃO REVISTAS PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

1- O recurso da agravante impugna especificamente a decisão agravada, pois se compreende os pontos controvertidos e suas teses, aptas à refutar os argumentos, de maneira coerente e lógica, de modo que não há ofensa à dialeticidade.

2- Sobre a ausência de cópia integral da decisão agravada, depreende-se dos autos que a parte agravada, oportunizada, apresentou a cópia integral da decisão, de maneira que o vício foi sanado, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015.

3- O enfrentamento social com medidas de prevenção e cuidado ao COVID ainda estão em vigor, já que o momento de pique da doença ainda está por vir, quiçá, já estamos o vivendo, e a determinação temerária da imissão do agravante na posse, a despeito do seu direito de proprietário, deve ser relativizada para o bem comum e, inclusive, frente ao direito à saúde e à vida da agravante e seu familiar deficiente, não sendo deveras ressaltar a verdadeira ausência de perigo de dano ao agravado, que nunca exerceu a posse no imóvel.

4- Há prejudicialidade na apreciação sobre o direito de usucapião ou reivindicatório, ante a situação excepcional do COVID-19, devendo, após o fim da pandemia, serem as questões de direito novamente analisadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020